Tribunal: TJBA
Processo: 8025226-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025226-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARILIA TEIXEIRA DE FARIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela provisória para limitação de descontos após a apresentação de contestação e deferiu em parte o pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante requer o conhecimento do recurso quanto à tutela provisória e a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é recorrível, por agravo de instrumento, o ato judicial que posterga a análise de pedido de tutela provisória para momento posterior à contestação; e (ii) estabelecer se a agravante comprovou hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento judicial que apenas posterga a apreciação do pedido liminar para momento posterior não possui conteúdo decisório, qualificando-se como despacho de mero expediente, razão pela qual é irrecorrível por agravo de instrumento.

4. A postergação da análise da tutela provisória revela medida prudente quando destinada à formação de juízo mais seguro pelo magistrado, especialmente para obtenção de elementos adicionais de convicção, sem importar resolução de controvérsia.

5. A declaração de hipossuficiência da parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser corroborada por documentação apta a demonstrar incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

6. A aferição da capacidade econômica da parte não se limita à análise isolada de sua renda mensal, devendo considerar também o conjunto de despesas ordinárias e obrigações financeiras comprovadas nos autos.

7. Os documentos acostados demonstram comprometimento da renda da agravante e existência de dívidas suficientes para evidenciar impossibilidade de arcar com os ônus processuais sem prejuízo de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025226-45.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante JESSICA SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .